Tribunal: TJPA
Processo: 0804751-39.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804751-39.2025.8.14.0136

APELANTE: ELZINEY PEREIRA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DE APROVADOS AO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE CADASTRO DE RESERVA. CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Canaã dos Carajás e da Fundação Getulio Vargas, na qual a autora pretendia o afastamento de cláusula de barreira prevista no Edital nº 01/2024 e a criação de cadastro de reserva em concurso público para o cargo de Assistente Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de barreira prevista no edital do concurso público é ilegal ou desproporcional por limitar a aprovação final ao número de vagas ofertadas; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a criação de cadastro de reserva inexistente no certame; e (iii) determinar se houve preterição arbitrária da candidata em razão de contratações temporárias e realização de processo seletivo posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 376 da repercussão geral no sentido da constitucionalidade da cláusula de barreira em concurso público, desde que fundada em critérios objetivos e previamente estabelecidos no edital.

4.

O Edital nº 01/2024 previu expressamente a limitação do número de candidatos aprovados ao quantitativo de vagas ofertadas, inexistindo ilegalidade na adoção de regra objetiva e previamente conhecida pelos candidatos.

5.

A aprovação em etapas do concurso não gera direito subjetivo à inclusão em cadastro de reserva inexistente quando o instrumento convocatório delimitou expressamente o quantitativo de aprovados.

6.

A ausência de resposta satisfatória às impugnações administrativas formuladas contra o edital não possui aptidão para invalidar cláusula editalícia respaldada em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

7.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público teve por finalidade a regularização do quadro funcional mediante realização de concurso público, sem impor obrigatoriedade de criação de cadastro de reserva ou vedação à cláusula de barreira.

8.

A definição do número de vagas e da conveniência de formação de cadastro de reserva insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeitando-se ao controle judicial apenas quanto à legalidade do ato.

9.

As normas da legislação municipal invocadas pela agravante não impõem a criação obrigatória de cadastro de reserva nem autorizam a ampliação judicial do número de aprovados além do previsto no edital.

10.

Não houve demonstração concreta de preterição arbitrária ou de contratação temporária específica para o cargo efetivo disputado, circunstância indispensável para incidência da tese firmada pelo STF no Tema 784.

11.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública para alterar critérios previamente fixados no edital ou ampliar o número de aprovados sem demonstração inequívoca de ilegalidade, sob pena de afronta aos princípios da separação dos poderes, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é válida quando fundada em critérios objetivos e previamente divulgados.

2.

A aprovação em etapas do certame não gera direito subjetivo à inclusão em cadastro de reserva inexistente no edital.

3.

A criação de cadastro de reserva insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública sem demonstração de ilegalidade manifesta.

4.

A alegação de preterição exige demonstração concreta de comportamento administrativo arbitrário e inequívoca necessidade de provimento do cargo.

ACÓRDÃO

Vistos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Relatora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Elziney Pereira Barbosa contra Decisão Monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente a Ação Ordinária com Pedido Liminar ajuizada em face do Município de Canaã dos Carajás e da Fundação Getulio Vargas, com fundamento no art. 332, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, a parte autora ajuizou Ação Ordinária sustentando, em síntese, que o Município de Canaã dos Carajás experimentou significativo crescimento populacional, circunstância que teria ampliado a demanda por serviços públicos e evidenciado a necessidade de provimento de cargos efetivos.

Aduziu que o ente municipal firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado do Pará, comprometendo-se à realização de concurso público, o que culminou na contratação da Fundação Getulio Vargas para organização do certame e publicação do Edital nº 01/2024.

Relatou que se inscreveu no referido concurso público, obtendo pontuação superior à nota mínima exigida, mas foi excluído do resultado final em razão da cláusula de barreira prevista no item 15.2 do edital, a qual limitou a aprovação final aos candidatos classificados dentro do número de vagas imediatas ofertadas, inexistindo previsão de cadastro de reserva.

Sustentou que tal cláusula, embora reconhecida como constitucional em tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 376), seria ilegal no caso concreto, por inviabilizar a formação de cadastro de reserva em contexto de reconhecida necessidade administrativa, afrontando os princípios da eficiência, economicidade, finalidade pública e razoabilidade.

Requereu, ao final, a revisão do edital para afastar a cláusula de barreira e determinar a inclusão de cadastro de reserva no certame.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a existência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da cláusula de barreira (RE nº 635.739 Tema 376), indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332, II, do CPC.

Inconformado a parte autora interpôs Apelação Cível, sustentando que embora a cláusula editalícia seja admitida em tese pelo STF, sua aplicação no caso concreto seria ilegal por impedir a formação de cadastro de reserva em cenário de comprovada necessidade de servidores, além de afrontar a economicidade e a finalidade pública do concurso.

Defendeu que o Tema 376 não afasta a análise das peculiaridades do caso, admitindo distinguishing, e alegou que a ausência de cadastro de reserva pode gerar novos gastos com futuros certames, mesmo havendo candidatos aprovados, requerendo, ao final, o provimento do recurso para afastar a cláusula de barreira e determinar a formação de cadastro de reserva.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Relatora Desembargadora, houve o conhecimento do recurso de Apelação sendo negado provimento, mantendo sentença de primeiro grau nos moldes da fundamentação lançada.

Contra esta decisão, sobreveio o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, a ilicitude e a desproporcionalidade da cláusula de barreira, sustentando que, apesar de ter sido aprovada no certame, foi excluída do resultado final; afirma que não houve resposta satisfatória às impugnações ao edital; aponta suposta afronta ao TAC celebrado com o Ministério Público; invoca normas da legislação municipal que, a seu ver, determinariam o aproveitamento dos candidatos durante o prazo de validade do concurso; defende a ocorrência de preterição em razão de contratações temporárias e da realização de processo seletivo posterior.

Ao final, sustenta violação aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como à jurisprudência do STF (Temas 376 e 784), pleiteando a anulação do ato e a reclassificação dos aprovados com a formação de cadastro de reserva.

Em Contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão monocrática merece reforma ao manter a validade da cláusula de barreira prevista no Edital nº 01/2024, que limitou a aprovação dos candidatos ao número de vagas ofertadas, sem formação de cadastro de reserva, bem como se restaria configurada, no caso concreto, ilegalidade da referida cláusula ou eventual preterição da agravante apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

A agravante sustenta, em síntese, a ilicitude e a desproporcionalidade da cláusula de barreira, afirmando que, embora aprovada nas etapas do certame, foi excluída do resultado final em razão da limitação do quantitativo de candidatos considerados aprovados. Aduz ausência de resposta satisfatória às impugnações administrativas apresentadas contra o edital, afronta ao TAC firmado com o Ministério Público do Estado do Pará, violação à legislação municipal que, segundo entende, imporia o aproveitamento dos candidatos durante o prazo de validade do concurso, além de defender a ocorrência de preterição em razão de contratações temporárias e da realização de processo seletivo posterior.

Ao final, aponta ofensa aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos Temas 376 e 784, requerendo a anulação da cláusula impugnada, com ampliação do cadastro de reserva.

Todavia, verifico que não assiste razão à agravante.

A controvérsia central consiste em verificar se seria possível ao Poder Judiciário afastar cláusula editalícia que limitou a aprovação final ao quantitativo de vagas expressamente previsto no edital e, consequentemente, determinar judicialmente a criação de cadastro de reserva inexistente no certame.

Nesse sentido, a decisão agravada observou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 635.739/AL, Tema 376 da repercussão geral, segundo o qual é constitucional a denominada cláusula de barreira em concurso público, desde que fundada em critérios objetivos e previamente estabelecidos no instrumento convocatório.

No caso concreto, o Edital nº 01/2024 estabeleceu previamente o quantitativo de vagas destinadas ao cargo de Assistente Social, prevendo expressamente limitação do número de candidatos considerados aprovados no resultado final. Trata-se, portanto, de regra objetiva, geral e previamente conhecida por todos os candidatos, inexistindo ilegalidade intrínseca na disposição editalícia combatida.

Nesse viés, a alegação de que a agravante teria sido aprovada no certame, mas excluída do resultado final, igualmente não evidencia ilegalidade apta a justificar intervenção judicial. Isso porque a aprovação em etapas do concurso não se confunde com direito subjetivo à inclusão em cadastro de reserva inexistente, sobretudo quando o edital delimitou expressamente o quantitativo de candidatos considerados aprovados.

Também não merece acolhida a alegação de ausência de resposta satisfatória às impugnações administrativas formuladas contra o edital.

Ainda que a resposta administrativa tenha sido considerada insuficiente pela agravante, tal circunstância não possui o condão de invalidar automaticamente cláusula editalícia respaldada em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Eventual discordância quanto ao teor da resposta administrativa não configura, por si só, nulidade do certame ou ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Da mesma forma, não se verifica afronta ao TAC firmado com o Ministério Público do Estado do Pará.

Conforme se extrai dos próprios elementos narrados pela agravante, o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público teve como finalidade principal a regularização do quadro funcional do Município de Canaã dos Carajás mediante realização de concurso público para substituição gradual das contratações precárias então existentes, providência efetivamente concretizada pela Administração Pública por meio da contratação da banca organizadora, publicação do Edital nº 01/2024 e realização do certame.

Não há, contudo, demonstração de previsão expressa no referido TAC impondo à Administração Pública a obrigatoriedade de formação de cadastro de reserva irrestrito, tampouco vedação à adoção de cláusula de barreira ou limitação objetiva do quantitativo de candidatos considerados aprovados no resultado final do concurso.

A pretensão recursal, nesse ponto, parte de interpretação ampliativa do ajuste celebrado com o Ministério Público, buscando atribuir-lhe efeitos não previstos no instrumento pactuado, especialmente para compelir judicialmente a ampliação do número de aprovados além das vagas expressamente ofertadas no edital.

Cumpre observar, ademais, que eventual existência de necessidade administrativa futura de pessoal não possui o condão de tornar automaticamente ilícita cláusula editalícia respaldada em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, sobretudo porque a Administração Pública detém discricionariedade para definir, dentro dos limites da legalidade, o quantitativo de vagas ofertadas e a conveniência administrativa de formação, ou não, de cadastro de reserva, conforme critérios de planejamento, impacto orçamentário e gestão de pessoal.

Nesse contexto, ausente demonstração concreta de descumprimento específico do TAC ou de cláusula expressa incompatível com o edital impugnado, não há falar em nulidade do certame ou afronta ao compromisso institucional firmado com o Ministério Público.

No tocante às normas da legislação municipal invocadas pela agravante, igualmente não prospera a insurgência.

Os dispositivos mencionados pela recorrente, notadamente aqueles relacionados às hipóteses de provimento, vacância, substituição e aproveitamento de candidatos aprovados em concursos públicos válidos, não estabelecem imposição legal de criação obrigatória de cadastro de reserva para todos os cargos ofertados no certame, tampouco vedam a adoção de cláusula de barreira previamente prevista no edital.

Na realidade, referidas normas disciplinam situações posteriores à existência de candidatos regularmente aprovados e classificados no concurso público, não podendo ser interpretadas de forma ampliativa para impor à Administração Pública obrigação não prevista expressamente no ordenamento municipal, consistente na ampliação judicial do rol de candidatos aprovados além do quantitativo originariamente fixado no instrumento convocatório.

A interpretação defendida pela agravante desvirtua a própria lógica do concurso público, na medida em que pretende converter expectativa de eventual aproveitamento futuro em direito subjetivo à inclusão em cadastro de reserva inexistente, promovendo verdadeira reestruturação judicial das regras do certame após sua publicação e realização.

Cumpre destacar que a definição do número de vagas ofertadas, bem como a conveniência administrativa de formação, ou não, de cadastro de reserva, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeitando-se ao controle jurisdicional apenas quanto à legalidade do ato, e não quanto ao mérito administrativo ou à conveniência da política de gestão de pessoal adotada pela Administração.

Assim, inexistindo previsão legal expressa impondo a obrigatoriedade de cadastro de reserva, bem como ausente demonstração de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou violação direta às normas municipais invocadas, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública para ampliar o número de candidatos aprovados ou alterar critérios previamente estabelecidos no edital, sob pena de afronta aos princípios da separação dos poderes, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.

Também não se verifica afronta aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Isso porque os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem ser interpretados em harmonia com a autonomia administrativa conferida ao ente público para definir, dentro de critérios de conveniência, oportunidade, planejamento orçamentário e necessidade de pessoal, o quantitativo de vagas ofertadas em concurso público, bem como a conveniência de formação, ou não, de cadastro de reserva.

No caso concreto, não há demonstração de arbitrariedade, direcionamento, quebra de isonomia ou desvio de finalidade aptos a evidenciar violação aos princípios constitucionais da Administração Pública.

Ao contrário, a cláusula de barreira foi prevista expressamente no edital mediante critérios objetivos, gerais e previamente divulgados, aplicáveis indistintamente a todos os candidatos, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 376.

A pretensão deduzida pela agravante, em verdade, conduziria à substituição da atividade administrativa pelo Poder Judiciário, impondo judicialmente ampliação do número de aprovados e criação de cadastro de reserva inexistente no instrumento convocatório, providência incompatível com o princípio da separação dos poderes e com a própria legalidade administrativa.

A tese de preterição decorrente de contratações temporárias e da realização de processo seletivo posterior igualmente não merece acolhimento.

Isso porque a agravante não demonstrou concretamente a existência de contratação temporária específica para o cargo efetivo de Assistente Social em substituição indevida aos candidatos aprovados no concurso regido pelo Edital nº 01/2024.

As alegações constantes do Agravo Interno permanecem genéricas e baseadas em hipóteses de eventual necessidade futura de pessoal, sem demonstração objetiva de preenchimento irregular de cargo efetivo vago.

O entendimento deste E. Tribunal, é firme no sentido que:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO APÓS EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000405-08.2015.8.14.0111 - Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2019-07-01)

Portanto, a mera existência de processo seletivo posterior ou de contratações temporárias em áreas diversas não conduz automaticamente ao reconhecimento de preterição.

O Tema 784 do STF exige demonstração concreta de comportamento inequívoco da Administração apto a evidenciar necessidade de provimento do cargo e violação à ordem classificatória, circunstâncias não comprovadas nos presentes autos. Vejamos:

(TEMA 784)

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Do mesmo modo, a alegação de que candidatos aprovados para cargos diversos poderiam optar por apenas um deles, liberando vagas remanescentes, não ultrapassa o campo hipotético. O eventual surgimento futuro de vacâncias, exonerações ou desistências não autoriza o Poder Judiciário a alterar preventivamente o desenho do certame para criar cadastro de reserva inexistente.

Ademais, a definição do quantitativo de vagas e a conveniência administrativa de formação, ou não, de cadastro de reserva inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeitando-se ao controle jurisdicional apenas quanto à legalidade, e não quanto ao mérito administrativo.

Assim, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade, desvio de finalidade, quebra da ordem classificatória ou preterição arbitrária, correta a decisão monocrática ao manter a sentença de improcedência.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, uma vez que o Agravo Interno limita-se, em essência, à rediscussão de matérias já adequadamente enfrentadas, sem apresentação de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos adotados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o decisum guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2° do CPC/15.

É com voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique -se, registre -se, intimem -se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Relatora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 23/06/2026